Tribunal: TJSP
Processo: 2128423-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção das pacientes no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.